Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724355-68.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A EMBARGADO: BRUNA FENELON ASSIS GURRITI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SEGUROS S/A em face do v. acórdão (ID 23912680) que acolheu em parte os embargos de declaração opostos anteriormente tão-somente para integrar a fundamentação do julgado, mantendo-se o provimento parcial do recurso de apelação interposto pela autora, BRUNA FENELON ASSIS GURRITI. A ré/embargante aponta a ocorrência de erro material, omissões e contradição. Prequestiona o art. 30, caput e § 6o, da Lei n. 9.656/98 e o art. 421 do Código Civil. Requer o provimento aos embargos de declaração para que seja reformado o v. acórdão. Intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar em modificação do julgado. Brasília, 6 de maio de 2021 10:35:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator